Tribunal: TJES
Processo: 5004408-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004408-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO CARRERO DA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, na ultima sessão pedi retorno dos autos para melhor análise dos argumentos lançados pela impetrante em sua sustentação oral.

A fim de relembrar o tema em análise, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANO CARRERO DA SILVA
contra suposto ato coator do juízo 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, nos autos do processo nº 0010094-69.2010.8.08.0030.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com base na suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como supostas condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, repriso trechos da denúncia:

Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente,
que no dia 07/08/2010
,
por volta das 15:20h, em frente ao "Bar do Robério", localizado na Rua Aracruz, n° 125, Bairro Shell, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com
animus necandi
e
utilizando-se de uma faca, sem motivo aparente, sem dizer nada, empurrou e desferiu vários golpes contra a vítima Jadir Carlos Motta Cunha o qual foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito
em decorrência de tais ferimentos, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32.

Segundo consta,
o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi pega desprevenida, desarmada, em momento de lazer, tendo sido golpeada pelas costas, sem que o réu nada dissesse.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado o delito tipificado no
art. 121, §2°, IV do Código Penal,

requer-se seja autuada e recebida esta, seja o acusado citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal, e, uma vez comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta a
inexistência de razoabilidade na prisão preventiva do paciente.

Compulsando novamente os autos, r
eitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

No caso em tela, na decisão em que manteve a segregação cautelar do paciente, o douto Magistrado bem pontuou que:

Ressalta-se, ainda, que o crime teria sido praticado, em tese,
por volta das 15h20min, ou seja, em plena luz do dia
, em um
Bar onde se encontravam outras pessoas
, o que aponta para um
elevado grau de periculosidade do agente
e para um
alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza da impunidade
.

Obtempere-se, ainda, que, em sede de produção antecipada de provas, a testemunha CONSTANTINO RIBEIRO afirmou, em Juízo (fl. 69), que “
presenciou os fatos narrados na denuncia, podendo dizer que estava sentado no bar do Roberio jogando dominó com mais três pessoas, inclusive a vitima que estava sentada a sua frente; que em dado momento o acusado aproximou-se correndo pela lateral direita e traseira (diagonal) do depoente indo ao encontro da vítima e lhe atacando com faca; que chegou a desviar do ataque [...]

Desta feita, a
gravidade concreta do delito supostamente praticado
, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

No mesmo sentido,
consta que foram expedidos 04 (quatro) mandados visando a citação pessoal do réu, os quais foram devolvidos sem cumprimento, tal como certificado pelos Oficiais de Justiça às fls. 47/48, 51/52, 77/81 e 84/85
.

Vale frisar que o próprio pai do acusado, quando ouvido em Juízo (fl. 67), noticiou que
"após os fatos, ou seja, desde 2010, não vê seu filho Juliano"
.

Assim, a despeito de a d. Defesa

ter sustentado a desnecessidade da manutenção da prisão

cautelar do

réu,
entendo que os fundamentos que justificaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados.

Assim, entendo que satisfeitos os requisitos inerente a autoria e a materialidade.

O magistrado prossegue em apontar que, a despeito da ciência acerca da existência de ação penal em seu desfavor, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, sendo expedidos 04 (quatro) mandados visando a citação.

Consigno que o genitor do paciente foi ouvido, em juízo, declinando que não tinha qualquer informação de seu paradeiro desde 2010.

Neste contexto, não vislumbro ilegalidade que imponha revogação da prisão preventiva, em especial porque sua necessidade encontra-se demonstrada no interesse da instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Também aduz a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Desta forma, mantenho o entendimento a despeito da não imposição de cautelares alternativas pelo magistrado primevo, por se coadunar com a consagrada jurisprudência pátria no sentido de que “cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante” (AgRg no AREsp 1842781/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

Ademais, diante da gravidade do crime em análise, f
ilio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Eis que o presente caso se amolda a estas circunstâncias.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme consagrada jurisprudência das Cortes Superiores, é obrigação do réu manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante
. 2. A fuga do distrito da culpa após ciência da investigação dos fatos representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, como forma de resguardar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.
3
.
As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura

4. É
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Eis que o presente caso se amolda a estas circunstâncias.

5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.